Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-59.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000222-59.2022.8.05.0060 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): BRUNO JORDANO BARROS MARINHO APELADO: RAIMUNDO CAETANO DE SOUZA e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO CAETANO DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei nº 11.340/06), à pena de 07 meses de detenção em regime aberto. O apelante busca a absolvição alegando legítima defesa quanto às lesões, atipicidade da ameaça por ausência de dolo e erro de proibição no descumprimento da medida judicial, além de questionar a reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se erro material na data dos fatos em denúncia gera nulidade; (ii) verificar a necessidade de rigor formal na representação da vítima no crime de ameaça; (iii) analisar se a legítima defesa se sustenta diante de agressão com instrumento (mangueira) contra a filha; (iv) determinar se o acompanhamento policial afasta o dolo no descumprimento de medida protetiva; e (v) avaliar a natureza do dano moral em crimes de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material na data dos fatos na denúncia não gera nulidade se o contexto fático permitiu a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 4. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada, como a ameaça, prescinde de formalidades rigorosas, bastando a demonstração inequívoca de vontade perante a autoridade policial. 5. A excludente de legítima defesa exige uso moderado dos meios; o emprego de uma mangueira para golpear a vítima e a perseguição familiar extrapolam a moderação necessária, mantendo a ilicitude da lesão corporal. 6. O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal. A ciência da ordem judicial impede a alegação de erro de proibição, sendo irrelevante o acompanhamento policial, que não tem poder para relativizar decisão jurisdicional. 7. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a reparação por danos morais é admitida mediante fixação de valor mínimo, possuindo natureza de dano presumido (in re ipsa), conforme Tema Repetitivo 983 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "1. O erro material na capitulação ou em dados acessórios da denúncia não gera nulidade sem prova de prejuízo efetivo à defesa. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevo, especialmente quando em harmonia com laudo pericial. 3. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha consuma-se com a simples inobservância voluntária da ordem de afastamento. 4. É presumido o dano moral em crimes de violência contra a mulher, sendo desnecessária instrução probatória específica para sua fixação mínima." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, arts. 25, 69, 129, § 9º, e 147; CPP, arts. 387, IV, e 563; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AREsp nº 2.693.960/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.643.051/MS); STJ, Súmula 542. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000222-59.2022.8.05.0060, provenientes da Comarca de Cocos/BA, em que figura como Apelante RAIMUNDO CAETANO DE SOUZA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem. E assim o fazem pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expendidas.